Tribunal: TJDFT
Processo: 0723255-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723255-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de habeas corpus repressivo, com pedido liminar, impetrado por EDUARDO RODRIGUES DA SILVA em favor de MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (Id. 47772176), que, nos autos do Inquérito Policial no 0707917-42.2023.8.07.0005, converteu em preventiva a prisão em flagrante efetivada em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006. Em sua petição inicial (Id. 47772172), o impetrante destaca que foi injustamente detido em flagrante, sob a alegação de descumprimento de medida protetiva de afastamento do lar. Afirma que estava obedecendo a ordem judicial, tendo retornado à residência apenas em razão de reconciliação com sua companheira, que anuiu com seu retorno. Advoga que houve equívoco diante da ausência de solicitação de revogação da medida em questão, o que gerou mal-entendido. Sustenta que a prisão preventiva se mostra ilegal, uma vez que o crime supostamente cometido é de menor potencial ofensivo e afiançável. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente e determinada a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem para que os efeitos da liminar pretendida se tornem definitivos. É o relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na conversão da prisão em flagrante em preventiva, devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310, inciso II, e 313 do Código Penal. Destaca-se, nesse ponto, que as condutas imputadas ao paciente ocorreram em violação de medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente – em 07/6/2023, nos autos no 0707059-11.2023.8.07.0005 –, nas quais foram estabelecidas, num contexto de violência doméstica e familiar, o afastamento do lar, bem como proibições de aproximação das ofendidas e de contato por qualquer meio de comunicação, na forma do artigo 22, inciso III, da Lei no 11.340/06, até a data de 31/012025. Ademais, embora o impetrante procure mitigar as circunstâncias do caso concreto, alegando o restabelecimento consensual do relacionamento afetivo entre ofendida e ofensor, não está evidenciado, de plano, que a modificação da situação entre o paciente e a ofendida chegou a ser informada ao Juizado de Violência Doméstica de modo a ensejar a revogação das proibições estabelecidas. Frise-se, ainda, que as medidas protetivas em questão foram deferidas não apenas com intuito de proteção da então companheira do acusado, mas também de sua filha, que chegou a relatar abusos por parte do padrasto, contexto que não permite a flexibilização da medida, ainda que haja superveniente concordância de sua genitora. O quadro fático delineado, portanto, evidencia o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, justificando, por ora, a manutenção da prisão cautelar. Desse modo, não vislumbro, nesse momento, qualquer ilegalidade que justifique o deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso as informações. Vista à Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora